Tribunal: TCU
Processo: 010.391/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fundação Universidade de Brasília,Hortencia Rios de Meneses e Silva contra o Acórdão 1.982/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Hortência Rios de Meneses e Silva e pela Fundação Universidade Federal de Brasília contra o Acórdão 1982/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília e à Sra. Hortência Rios de Meneses e Silva.